Tribunal: STM
Processo: 7000230-27.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA PAUTA PRESENCIAL/VIDECONFERÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos. 3. A oposição de Embargos de Declaração para rediscussão de matéria apreciada e decidida via despacho monocrático, o qual poderia ter sido desafiado mediante a interposição de Agravo Interno (preclusão temporal), é manifestamente incabível. 4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 5. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
23/06/2023, 19:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454185707209&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000230-27.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PETTERSON PALNAU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

23/06/2023, 19:32
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454185707209&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
1/14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000230-27.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: PETTERSON PALNAU
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PARA PAUTA PRESENCIAL/VIDECONFERÊNCIA. TESES
DEFENSIVAS.
AUSÊNCIA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para
sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria
absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos
de cabimento não se mostram preenchidos.
3. A oposição de Embargos de Declaração para rediscussão de matéria
apreciada e decidida via despacho monocrático, o qual poderia ter sido
desafiado mediante a interposição de Agravo Interno (preclusão
temporal), é manifestamente incabível.
4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser
conhecidos.
5. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
2/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento dos Embargos de Declaração.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com pedido de efeito
modificativo, opostos pela DPU, em prol do civil PETTERSON PALNAU, contra o
Acórdão deste Tribunal lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº
7000605-62.2022.7.00.0000, o qual foi julgado na Sessão virtual de 13.2.2023 a
16.2.2023.
No Acórdão embargado, os Ministros do STM, por unanimidade,
conheceram e deram provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a
Decisão questionada, determinar, no âmbito da JMU, o regular prosseguimento do
IPM nº 7000202-74.2021.7.05.0005, no mote de investigar supostos ilícitos
castrenses.
O Aresto restou assim ementado:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. POSSÍVEIS AGENTES.
CIVIS E MILITARES. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÕES. ART. 313-A do CP COMUM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. INCIDÊNCIA. AFASTADA. FASE
INVESTIGATIVA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF não alcança os crimes de
Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de
Corrupção Ativa e Passiva (arts. 308 e 309, ambos do CPM). No tocante a esses
delitos, sendo o agente civil ou militar, a competência da Justiça Militar da União
(JMU) deve ser mantida.
2. Não cabe ao Juízo de primeiro grau afastar, ainda em fase inquisitorial, a
competência da JMU, frustrando a investigação desenvolvida pelo MPM, titular da
Ação Penal.
3. Ademais, a prematura e indevida declaração de incompetência da Justiça
Castrense inviabiliza diligências formuladas pelo Parquet, as quais, eventualmente,
podem desvendar a participação de militares no concerto delituoso.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
3/14
4. A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo
qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem
os seus valores e princípios base. Essas não pertencem aos militares, nem são
regidas conforme os seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as
condições para operar, justamente porque estão incumbidas de prover a segurança
do País. Os seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são
ferramentas de defesa postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se
necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art. 31 do Estatuto dos
Militares.
5. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular prosseguimento do
feito no âmbito da JMU. Decisão unânime.”
O referido julgado foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico
em 28.2.2023 (Processo Relacionado: RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, evento
44, doc. 1).
Os presentes Aclaratórios foram opostos, tempestivamente, em
20.3.2023 (Processo Relacionado: RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, evento 51,
doc. 1).
A DPU, em razões recursais, alega que o Acórdão embargado teria
sido omisso quanto ao seu pleito (Petição intitulada de “Manifestação Judicial”, nos
autos do RSE) para realizar sustentação oral durante eventual Sessão de Julgamento
presencial/videoconferência, em substituição à modalidade virtual previamente
definida para a Pauta de 13.2.2023 a 16.2.2023.
A DPU afirma que o indeferimento do pedido de conversão da sessão
de julgamento virtual é causa de nulidade, pois houve cerceamento de defesa. Na
sua óptica, a sustentação oral em julgamento presencial/videoconferência teria
condições de influenciar no caso em comento e a existência de Voto divergente, para
absolver o seu assistido, evidenciaria, ainda mais, a necessidade de o pleito ser
atendido.
Por fim, a DPU pugna pela nulidade do Acórdão vergastado para que
outro julgamento seja realizado na modalidade presencial/videoconferência, com a
intimação da DPU para a devida realização da sustentação oral.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 26.3.2023, com
a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (ED nº 7000230-
27.2023.7.00.0000, evento 5, doc. 1).
A PGJM, em Contrarrazões da Subprocuradora Geral da Justiça
Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, pugnou, preliminarmente, pelo não
conhecimento dos Embargos de Declaração, porquanto absolutamente incabíveis.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
4/14
No mérito, manifestou-se pela rejeição dos presentes Aclaratórios (ED nº 7000230-
27.2023.7.00.0000, evento 9, doc. 1).
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos
tempestivamente, todavia o seu cabimento será analisado em sede preliminar.
In casu, a DPU, em favor do civil PETTERSON PALNAU, busca a
anulação do Acórdão atacado para que outro julgamento seja realizado na
modalidade presencial/videoconferência, com a sua intimação para a realização da
sustentação oral, alegando, em síntese, que:
̶ o indeferimento do pedido de conversão da sessão de julgamento
virtual é causa de nulidade, pois teria havido cerceamento de defesa; e
̶ a sustentação oral em julgamento presencial/videoconferência
influenciaria o deslinde do caso e a existência de voto divergente, para absolver o
seu assistido, evidenciaria a necessidade de atender o pleito.
Assim, aponta suposta omissão do Acórdão quanto ao seu pleito de
realização de sustentação oral durante eventual sessão de julgamento
presencial/videoconferência, em substituição à modalidade virtual previamente
definida para a Pauta de 13.2.2023 a 16.2.2023.
Como dito, antes de adentrar o mérito, enfrenta-se a preliminar de não
conhecimento destes Embargos de Declaração, a qual foi suscitada pela PGJM.

1- Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração suscitada pela
PGJM
Trata-se de preliminar, suscitada pela PGJM, nos seguintes termos:
“[...] Relembre-se que o objeto dos presentes autos de Recurso em Sentido Estrito
foi a decisão sobre o reconhecimento da competência da Justiça Militar da União
para julgar o caso, não havendo, data venia, motivação suficiente para se alterar a
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
5/14
modalidade do julgamento designado para a forma de apresentação da sustentação
oral.
Outrossim, por ter sido analisada e indeferida a pretensão da il. Defensoria Pública
da União em 10/2/2023, ev. 42 do Proc. n.º: 7000605- 62.2022.7.00.0000, não
haveria razão para constar do r. Decisum julgado em 25/02/2023.
Nota-se que a il. DPU utiliza-se de via imprópria para apresentar novamente seu
inconformismo, já que os Embargos de Declaração servem para dirimir dúvidas ou
esclarecer pontos omissos referentes ao julgado e não para atender a novo pedido
da Defensoria Pública, já decidido nos autos.
Com efeito, verifica-se não haver omissão, obscuridade ou contradição a justificar
o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.
Mister consignar, por fundamental, que o operoso Defensor Público não trouxe
qualquer tese ou fatos novos que justificassem a alteração do Decisum vergastado e
apenas repisou argumentos já refutados de um suposto – e não demonstrado –
cerceamento de defesa, no único desiderato de rediscutir a matéria já
exaustivamente debatida por esse e. Tribunal. [...]
Ante o exposto, os presentes Embargos de Declaração não merecem conhecimento
porquanto absolutamente incabíveis, sem possibilidade de seguimento [...].”
Assiste plena razão à PGJM.
Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, sendo
instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
Revendo o trâmite do Processo, enriquecido pelo Parecer da PGJM,
nota-se que, em Decisão de 10.2.2023, a pretensão da DPU foi analisada e
indeferida (RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, evento 24). Note-se:
“[...] 3. Os aspectos envolvidos no pleito são recorrentes neste Tribunal. Ademais,
nos termos do Art. 7º da Resolução STM nº 275, de 2.4.2020, o teor do presente
pedido deve ser dirigido ao Ministro Relator em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta.
[...]
5. Ainda que a supracitada intempestividade esteja cristalizada, a DPU possui
tempo hábil para produzir o arquivo eletrônico, com a sua sustentação oral, para
compor o julgamento em questão, na forma pautada na Resolução STM nº 275, de
2.4.2020 (e modificações posteriores), na modalidade de Sessão Virtual. Todavia, a
Decisão a esse respeito compete exclusivamente à Presidência do Tribunal, à luz do
art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
6/14
6. Diante do RISTM, indefiro o pedido de conversão do julgamento virtual para a
sistemática de Videoconferência ou Presencial.
7. No tocante ao pedido de sustentação oral, remetam-se os autos à Presidência do
Tribunal para que S. Exa. delibere acerca do tema. [...]”
Como se verá adiante, há outros motivos para o acolhimento desta
preliminar, os quais reforçam os que foram apresentados pela PGJM. Esses aspectos
devem ser ressaltados para a completa compreensão da dinâmica do presente feito.
Em primeira análise, note-se que a Decisão acima colacionada
poderia ter sido atacada por Agravo Interno, todavia a DPU não o fez em tempo
hábil, ou seja, antes do julgamento do RSE.
Agora, tentando recuperar a oportunidade processual desperdiçada,
opõe os presentes Embargos de Declaração, revisitando o tema da modalidade de
julgamento. Esse assunto mostra-se totalmente estranho a todo e qualquer limite da
lide que foi julgada em sede do Acórdão unânime, do RSE nº 7000605-
62.2022.7.00.0000, de minha relatoria, na Sessão virtual de 13.2.2023 a 16.2.2023.
Conforme o RISTM e o CPPM, cada tema deve ser depurado durante o
seu respectivo trâmite recursal.
Nessa base, a Decisão do Relator, sobre a modalidade de julgamento
solicitada pela DPU, desafiaria, em tese, o recurso de Agravo Interno.
Entretanto, o referido instrumento sequer foi interposto antes da
realização do julgamento do RSE, havendo, depois disso, ainda outro óbice além da
inércia recursal defensiva: a preclusão lógica para a utilização da ferramenta, em
face da perda de seu objeto.
Em segunda análise, conforme o CPPM, a doutrina e a
jurisprudência Pátria, a oposição dos Embargos de Declaração, sob a alegada
omissão, deveria tomar como referência as Razões do MPM e as Contrarrazões da
Defesa.
Todavia, na contramão dos limites admissíveis em sede deste Recurso,
a Defesa exorbita, suscitando omissão estranha ao Acórdão embargado, a qual, na
verdade, está relacionada ao seu pleito de julgamento presencial. Como dantes visto,
o RISTM disponibilizava o Agravo Interno contra a Decisão monocrática do
Relator.
Logo, o oportunismo ora exercido pela Defesa denota nítido
anacronismo processual, pois tenta recuperar chance recursal perdida no
tempo.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
7/14
Para afastar qualquer dúvida quanto ao trânsito em julgado do tema
tratado na Decisão monocrática do Relator, frise-se que os Embargos de
Declaração suspendem os prazos recursais dos demais instrumentos relacionados ao
Acórdão atacado.
Nesse viés, os Embargos de Declaração não suspendem os prazos
recursais da ferramenta que poderia questionar a Decisão monocrática (suscetível a
Agravo de Instrumento), a qual segue rito paralelo e independente do Acórdão. São
decisões diversas, as quais desafiam recursos específicos.
Infere-se que a demanda não foi trazida nas Razões do MPM,
tampouco nas Contrarrazões recursais da Defesa apresentadas por ocasião do RSE
nº 7000605-62.2022.7.00.0000. Por conseguinte, onde residiria a omissão?
Responde-se: não há omissão porque o tema (modalidade de julgamento) não
compôs, nem mesmo implicitamente, as teses defensivas trazidas em sede do
RSE.
Portanto, a questão supera, em muito, a inexistência de qualquer
motivo para que o pedido de julgamento presencial integrasse o Acórdão.
Na verdade, à luz da correta marcha processual, o pleito não deve
integrar o Acórdão. Do contrário, o Aresto unânime padeceria de defeito
técnico, pois estaria abordando tema estranho aos limites da lide postos em sede
do RSE.
Mediante forte percepção, não há como alegar omissão sobre matéria
que foi enfrentada no rito previsto pelo RISTM (Decisão monocrática), a qual
sequer foi minimamente suscitada por qualquer das partes, muito menos pela Defesa
que ora recorre sem lastro legal. Destaca-se, nesse campo, a pacífica jurisprudência
do STM:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
OMISSÕES.
PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
TEMAS NÃO SUSCITADOS PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE
TESE JÁ SUSCITADA. OMISSÕES IMPOSSÍVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de
Declaração prestam ao suprimento de eventuais ambiguidades, contradições,
obscuridades e/ou omissões do Acórdão que se embarga. Logo, não
necessariamente errado, por si só, o emprego desse Recurso contra Acórdão que
julgou Embargos de Declaração anteriores. Ainda assim, o cabimento que se alegar
deve dizer respeito ao último Julgado, e não ao original, do primeiro Acórdão
embargado. II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada nas razões dos
Embargos de Declaração originais se revela uma impossibilidade lógica, pois não
há como a Corte haver se omitido sobre algo que não foi questionado.
Igualmente, descabem os Aclaratórios para se repetir tese debatida nos Embargos
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
8/14
pretéritos, ao passo que é, de regra, incabível conceber omissão sobre questão já
analisada. III - No caso concreto, por se resumirem as teses do Embargante a uma
inovação de tema não discutida nos Embargos anteriores e à mera repetição de
argumentos já examinados, suscitou a PGJM, em sede de Contrarrazões, preliminar
pelo não conhecimento do recurso. IV - Preliminar acolhida. Não conhecidos os
Embargos. Decisão unânime. (STM. ED nº 7000243-60.2022.7.00.0000. Ministro
Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 26.5.2022.
Publicação: 29.6.2022). (Grifos nossos).
Nessa trilha, os presentes Embargos de Declaração não preenchem os
requisitos impostos pelo art. 542 do CPPM, pois inexistem contradições ou omissões
a serem sanadas.
Com efeito, a suposta omissão não encontra guarida na jurisprudência
deste Tribunal. Observe-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS INFRINGENTES.
DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios
imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no
decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie
recursal, a partir do que se fará imperioso o não conhecimento. Não identificado
qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da
admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por
inadequação da via eleita. Decisão por unanimidade. (STM. ED nº 7000242-
75.2022.7.00.0000. Ministro Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 19.5.2022. Publicação: 26.5.2022). (Grifo nosso).
Na Decisão acima, os Embargos de Declaração não foram, por
unanimidade, conhecidos porque a matéria havia sido exaustivamente tratada na
Decisão atacada.
Com maior razão neste presente caso, no qual a matéria (modalidade
de julgamento), por ter sido depurada mediante Despacho monocrático, não poderia
compor o Acórdão do RSE.
Diante do inconformismo e desde que a Decisão pudesse causar
prejuízo à parte, o Agravo Interno seria o mecanismo processual adequado para
questionar as decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator (art.123, inciso
I, do RISTM).
A esse respeito, cita-se contundente Ementa:
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c98...
9/14
"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR. O Agravo
Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas por
relator, em processos em trâmite nos tribunais, a fim de que a análise da matéria
objeto nela versada seja feita pelo colegiado. Assim, o pedido constante no Agravo
Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão agravada, sem
inovações. Recurso não conhecido. Decisão por maioria. (AGRAVO INTERNO N.º
7000933-60.2020.7.00.0000. Ministro Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 18.3.2021. Publicação: 14.4.2021.)" (Grifos nossos).
O prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias,
contados da intimação, conforme o art. 123, § 1º, do RISTM. Para a DPU, conta-se
em dobro, resultando em 30 (trinta) dias.
Nos autos do RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, constata-se que a
Decisão, na qual foi indeferido o pedido para conversão da sistemática de
julgamento virtual, foi publicada, eletronicamente no E-proc, em 10.2.2023 (sexta-
feira, dia útil) (Processo Relacionado: RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, evento
24, doc. 1).
O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a
informatização do processo judicial), prevê que as intimações são consideradas
realizadas no momento em que o intimando efetivar a consulta eletrônica da
intimação.
Assim, se a Defesa não consultar, eletronicamente, a intimação em até
10 (dez) dias corridos (termo inicial: a data do envio da intimação), há
consequências processuais. Nesse caso, a intimação será efetivada,
automaticamente, no término desse prazo.
Conforme os autos do RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, constata-se
que a DPU, a contar do envio da intimação em 13.2.2023 (evento 30), não efetivou
a sua intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos. Consequentemente, a sua
intimação foi eletronicamente registrada na data do término desse interregno, o qual
ocorreu em 23.2.2023 (quinta feira – dia útil).
Em consequência, como a DPU foi intimada em 23.2.2023, o prazo
recursal começou na data seguinte, em 24.2.2023 (sexta-feira - dia útil), encerrando-
se em 25.3.2023 (sábado - dia não útil), prorrogado para 27.3.2023 (segunda-feira
- dia útil).
Em decorrência, com o transcurso in albis do prazo recursal, verifica-
se que a DPU quedou inerte quanto ao seu eventual direito à interposição de Agravo
Interno.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c9...
10/14
A circunstancial interposição de recurso em face da Decisão
monocrática do Relator, caso fosse manejado, redundaria em provável
pronunciamento do Plenário.
Nessa hipótese, incumbiria aos Ministros do STM julgar o Recurso
não utilizado pela Defesa.
Some-se que o julgamento virtual, além de cumprir o seu papel
constitucional, tem algumas vantagens em relação ao presencial, como, por
exemplo, o tempo de reflexão para decidir.
Conclui-se que a DPU força a inserção de matéria estranha ao
Acórdão, inexistindo, por isso, a mínima lógica para que a sua obscuridade, omissão
ou contradição seja analisada. A contestação, objeto dos presentes Embargos,
deveria ter sido suscitada, caso fosse do interesse da Defesa, em sede de Agravo
Interno. Por consequência, a pretensão é incompatível com o Recurso que ora se
examina.
Ademais, a Defesa pleiteia que o julgamento virtual do mencionado
RSE seja anulado, para refazê-lo na modalidade presencial.
Incialmente, destaca-se que o deferimento do pedido de conversão de
julgamento para modalidade diversa da estabelecida pela Presidência do STM é ato
discricionário do Relator (art. 7º da Resolução STM nº 275, de 2.4.2020).
Os processos de competência do Tribunal poderão ser submetidos a
julgamento virtual, a critério do Relator e com a concordância do Revisor.
Colaciona-se o art. 2º da Resolução STM nº 275, de 2.4.2020:
Art. 2º Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a
critério do relator e com a concordância do revisor, se for o caso, ser submetidos a
julgamento virtual.
Nesse viés, o julgamento em sessão virtual perfaz ferramenta
tecnológica disponível para o exercício processual, visando à agilidade e à eficiência
do Poder Judiciário.
Acerca do tema, cita-se a Decisão em pedido de destaque da Ministra
Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO VIRTUAL.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESTAQUE INDEFERIDO. [...] 6. Na espécie,
não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão
formulada pela parte. O agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior
eficiência em julgamento que não o virtual. O uso de ferramentas tecnológicas
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c9...
11/14
para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma
de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há
prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da análise
abrangente e aprofundada dos casos pelos Ministros. Nos termos da
jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado “ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais
nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 7. Pelo exposto, indefiro o pedido de
destaque. (Petição/STF nº 78.616/2019. HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA. Dje nº 17.12.2019.) (Grifos nossos.)
Portanto, inexistindo a demonstração de prejuízo ou de motivação
suficiente para se alterar a modalidade do julgamento designado, o pedido pode ser
indeferido, sem caracterizar violação ao direito de defesa.
Ademais,
o
objeto
do
RSE
nº
7000605-62.2022.7.00.0000
[reconhecimento da competência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar o
caso] não apresentou qualquer excepcionalidade, tampouco havia questão complexa
no seu contexto, que embasasse diferenciá-lo dos demais feitos colocados em mesa
para o julgamento virtual naquela data. Pelo contrário, há o registro de casos bem
mais robustos que foram, normalmente, julgados na atacada modalidade.
Inclusive, coerente com o Aresto ora atacado, o Plenário do STM, por
meio da modalidade de julgamento virtual, massivamente tem decidido sobre a
competência da JMU em sede de RSE, bem como de outros recursos. Não se
verificou, apenas por isso, qualquer prejuízo às partes, como se observa, a título de
exemplo, nos seguintes julgados: RSE nº 7000521-95.2021.7.00.0000, de relatoria
do Ministro LEONARDO PUNTEL, julgado em 2.12.2021; RSE n° 7000416-
21.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, julgado em 21.10.2021; RSE nº 7000119-77.2022.7.00.0000, de relatoria
do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 15.6.2022; e RSE nº
7000419-10.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, julgado em 3.9.2020.
Para além, observe-se que o julgamento virtual oferece todas as
condições para a plena eficácia dos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e
do Devido Processo Legal, sendo, inclusive, amplamente aplicado nos demais
Tribunais Superiores e pelo STF.
No julgamento virtual, torna-se possível estudar e decidir sobre os
feitos mediante tempo significativamente superior se comparado à modalidade de
videoconferência (início às 13:30h, até, em média, as 20:00h), pois as sessões
virtuais transcorrem, no STM, de segunda-feira a quinta-feira.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c9...
12/14
A sustentação oral, na Sessão virtual, foi oportunizada à DPU pela
Presidência do Tribunal, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM, em Decisão
de 13.2.2023 (Processo Relacionado: RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000, evento
27, doc. 1).
Entretanto, o órgão Defensivo não demonstrou interesse em realizar a
sustentação oral por meio virtual, permanecendo inerte nesse particular.
Esse proceder da DPU impacta, denotando enorme contradição.
Ao mesmo tempo em que, neste Recurso, revisita a modalidade de julgamento,
outrora monocraticamente decidida, quando teve a oportunidade de apresentar
a sua sustentação oral durante a Sessão virtual, novamente quedou inerte.
Se a DPU considerava a conjecturada sessão presencial tão importante
para o seu assistido, mesmo ciente de que este Recurso poderia ser rejeitado, por
qual motivo não apresentou a sustentação oral na sessão virtual? Realmente, a
conduta processual da DPU provoca indagações que, com os dados disponíveis,
refletem, no mínimo, notável contradição processual. Essa imperdoável inércia
aproxima-se, neste momento de análise, da preclusão lógica.
Nesse cenário, torna-se impossível aferir eventual prejuízo à parte, ou
violação ao seu direito de defesa, ante a ausência da sustentação oral. Mesmo após o
deferimento da Presidência, a DPU, depois de não recorrer da Decisão monocrática,
também se descurou de enviar a mídia digital com a sua manifestação.
Inexiste razão para se acreditar que a exposição feita em Plenário ou
por videoconferência exerça maior influência do que aquela enviada por arquivo
eletrônico. O esmero dos magistrados não varia conforme a modalidade do
julgamento. Por isso, a sustentação oral apresentada mediante mídia tem sido
analisada com a mesma profundidade.
Inclusive, na modalidade virtual, os Ministros podem assistir a
sustentação oral (segunda a quinta-feira) quantas vezes forem necessárias para
sedimentar as suas livres convicções motivadas, o que não pode ser efetivado nas
presenciais.
Para o STF, a sustentação oral é prescindível, não sendo causa, por si
só, de nulidade do feito como o recorrente deseja.
Com muito maior razão, não se verifica qualquer nulidade a ser
declarada neste feito. Conforme se evidencia, a própria Defesa, que ora recorre sob
nítida incoerência, mesmo após a oportunidade deferida pela Presidência do STM,
flagrantemente dispensou a sustentação oral, mas, mesmo assim, insiste em
ressuscitá-la no formato desejado.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c9...
13/14
Nesse sentido, cita-se Decisão do STF, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA.
REVISÃO
DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - A jurisprudência deste
Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial
à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera
nulidade. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime (MS
38103 AgR/DF, Ministro Relator: RICARDO LEWANDOWSKI. Tribunal Pleno.
Julgamento: 14.3.2022. Publicação: 21.3.2022.) (Grifo nosso).
A DPU afirma, em suas Contrarrazões:
“[...] Outrossim, é de suma importância a sustentação oral por videoconferência ou
presencial, pois poderá participar do julgamento em condição de influenciar
porque utiliza todas as provas para a demonstração de defesa. Inclusive, no caso
em comento, houve voto divergente, que absolveu o jovem rapaz, o que evidencia,
ainda mais, a necessidade de sustentação oral.”
Todavia, recorde-se que a competência da JMU para processar e julgar
o caso (RSE nº 7000605-62.2022.7.00.0000) foi proferida, por unanimidade, neste
Tribunal, não havendo voto divergente no sentido da absolvição do embargante.
Mesmo diante de clareza solar, a DPU recorreu com base em voto absolutório
inexistente nos autos.
O RSE jugou matéria de direito processual (competência), a qual
não se confunde com a análise do mérito – condenar ou absolver. Logo, a
afirmação da DPU não encontra o mínimo lastro nos autos, pois, ao contrário
do que afirmou em seu Recurso, inexiste o intitulado voto divergente
absolutório.
Para não tumultuar o feito, as partes devem conduzir os seus atos
processuais sempre conforme os Princípios da Boa-fé e da Lealdade.
Importante, também, evocar o fato de que sequer existe denúncia
contra o civil Petterson Palnau, pois, até o momento, a situação exposta nos autos do
mencionado RSE está sob investigação. Somente após a conclusão do IPM, o MPM
denunciará ou não o envolvido.
A Decisão vergastada exauriu a análise da competência da JMU, a
qual, diante da unanimidade e da repetição de casos semelhantes submetidos ao
Plenário do STM, não suscitou qualquer dúvida no Escabinato.
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/06/2023, 19:33
:: 40001352622 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c043ba97c526c9...
14/14
Inexiste violação das garantias constitucionais previstas no art. 5º,
inciso LV, da CF/88, porquanto a estrutura dialética é mitigada na fase de inquérito.
Nesse sentido, não se vislumbra qualquer imprecisão na prestação jurisdicional.
Por fim, dessume-se que a Defesa, após não ter recorrido da Decisão
monocrática, dispensou a sustentação oral que foi deferida pela Presidência do STM.
Contraditoriamente, depois de ter desconsiderado essas importantes
ferramentas processuais, agora tenta renascer a preclusa discussão sobre a desejada
sessão presencial.
Infere-se dos argumentos apresentados que a DPU visa, tão somente, a
rediscussão de teses julgadas desfavoráveis ao embargante.
Todavia, os Embargos de Declaração não servem para reexaminar a
matéria discutida e decidida nos autos.
Assim, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão de
matéria apreciada no momento certo e monocraticamente decidida, bem como a
inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no unânime Acórdão
vergastado, os presentes Embargos de Declaração são manifestamente incabíveis.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela
PGJM, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352622v3 e
do código CRC 24b7d49c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/6/2023, às 20:32:23
7000230-27.2023.7.00.0000
40001352622 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR